Tribunal: TJMT
Processo: 1019464-15.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-10-03
Data de publicação: 2020-10-03

Ementa:
RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO N.o 1019464-15.2020.8.11.0000
Vistos etc.
Trata-se de Agravo de Instrumento interposto pela empresa SERVCLIN NUTRICOES E ALIMENTOS LTDA - ME em virtude da decisão proferida pelo Juiz da 7.a Vara Cível da Comarca de Cuiabá que recebeu os Embargos à Execução n.o 1001648-62.2018.8.11.041 opostos pela ASSOCIAÇÃO DE PROTEÇÃO À MATERNIDADE E INFÂNCIA DE CUIABÁ – HOSPITAL GERAL UNIVERSITÁRIO e lhes atribuíram efeito suspensivo.
Em suas razões recursais, a Agravante sustenta que os embargos à execução não devem ser recebidos com efeito suspensivo, eis que não ficaram demonstrados os requisitos previstos no art. 919, § 1.o, do CPC.
Aduz que não há penhora válida nos autos da ação de Execução em apenso que possa ensejar a garantia do juízo, tampouco suspender o curso do feito executivo até julgamento final dos embargos opostos.
Alega que a Agravada não pleiteou a suspensão da execução quando da interposição dos Embargos à Execução, de modo que a decisão objurgada é extra petita.
Forte nesses argumentos, pugna pela concessão de efeito suspensivo ao agravo, a fim de que seja suspensa a decisão agravada e, consequentemente, seja dado prosseguimento à Ação de Execução.
Eis o relato do necessário.
Decido.
O Recurso comporta recebimento como Agravo de Instrumento, pois a hipótese se encaixa perfeitamente na hipótese prevista no artigo 1.015, inciso X, do novo CPC, bem como foi instruído com os documentos necessários para sua análise e conhecimento.
De início, passo à análise da Justiça Gratuita.
Como é cediço, a concessão da gratuidade à pessoa jurídica de direito privado é admitida em caráter excepcional e depende da demonstração de que a empresa não tem condições de custear as despesas processuais (Súmula 481 do STJ).
Nesse sentido, colaciono o seguinte julgado:
AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE NÃO FAZER. PEDIDO DE JUSTIÇA GRATUITA. PESSOA JURÍDICA. INEXISTÊNCIA DE PRESUNÇÃO LEGAL FAVORÁVEL. NECESSIDADE DE PROVA DA INSUFICIÊNCIA DE RECURSOS. INDEFERIMENTO. VIOLAÇÃO DOS ARTS. 165, 458, 459 E 535 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 1973. INEXISTÊNCIA. CERCEAMENTO DE DEFESA NÃO CONFIGURADO. PEDIDO DE CONDENAÇÃO AO PAGAMENTO DE PERDAS E DANOS. NÃO COMPROVAÇÃO. REEXAME FÁTICO DOS AUTOS. SÚMULA N. 7/STJ.
1. "Nos termos da jurisprudência desta Corte, a concessão do benefício de gratuidade da justiça à pessoa jurídica somente é possível quando comprovada a precariedade de sua situação financeira, inexistindo, em seu favor, presunção de insuficiência de recursos" (AgInt nos EDcl no AREsp 912.784/BA, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, DJe de 27.6.2019).
2. O acórdão recorrido analisou todas as questões necessárias ao deslinde da controvérsia, de forma fundamentada, não se configurando omissão, contradição ou negativa de prestação jurisdicional.
3. Não cabe, em recurso especial, reexaminar matéria fático-probatória (Súmula n. 7/STJ).
4. Agravo interno a que se nega provimento. (STJ. AgInt no AREsp 440.609/RJ. Rel. Ministra Maria Isabel Gallotti. 4.a Turma. Julgado em 24/09/2019. Publicado no DJe em 14/10/2019).
Na hipótese, observa-se que a Recorrente demonstra sua hipossuficiência econômico-financeira, porquanto se extrai dos documentos anexados no ID 59683495 e seguintes que a empresa encontra-se de fato inativa.
Desse modo, considerando comprovada a paralisação das atividades lucrativas da empresa ora Recorrente, verifica-se evidenciada sua insuficiência de recursos para arcar com custas e despesas processuais, razão pela qual concedo os benefícios da justiça gratuita para o processamento deste recurso.
Quanto à medida liminar, a Recorrente pretende a suspensão da decisão agravada e, consequentemente, o prosseguimento da Ação de Execução.
Como se sabe, é vedado nos estreitos limites deste Recurso o exame de questões de fundo do direito discutido, sendo necessário, portanto, aferir se estão, ou não, presentes os pressupostos necessários para o deferimento da aludida medida, quais sejam: a probabilidade do direito invocado e o perigo de dano – art. 1.019, inciso I, do CPC.
Da análise dos autos, não entrevejo a confluência dos requisitos para concessão do pedido liminar, isso porque, nesta fase preambular, verifica-se que a Embargante/Agravada comprovou o preenchimento dos requisitos previstos no art. 919, § 1.o, eis que indicou como garantia do juízo materiais hospitalares, os quais totalizam o valor de R$ 206.242,58 (duzentos e seis mil duzentos e quarenta e dois reais e cinquenta e oito reais), bem como demonstrou a possibilidade de inexistência do débito, mesmo sendo de forma parcial, de modo que deve ser mantida a decisão que concedeu o efeito suspensivo aos embargos à execução.
Do mesmo modo, não vislumbro o manifesto prejuízo ou grave dano gerado pela concessão do efeito suspensivo aos Embargos à Execução; ao contrário, caso seja dado prosseguimento ao feito executivo, o dano pode ser irreparável, eis que a efetivação da penhora sobre ativos e patrimônios móvel ou imóvel do hospital pode prejudicar seriamente suas atividades.
Dessa forma, ausentes os requisitos necessários, indefiro o pedido de efeito suspensivo.
Comunique-se o Juiz da causa.
Intime-se a parte agravada para ofertar contraminuta.
Cumpra-se.
Cuiabá, 03 de outubro de 2020.
Des.a Clarice Claudino da Silva
Relatora